Tribunal: STF
Processo: ARE 1590682
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Penal E Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade de recurso  dirigido  a esta Suprema Corte contra decisão da origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Temas 424 e 660. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 DO STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, no que tange à alegada violação ao art. 5º, II, LIV e LV, da Constituição, tendo em vista que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 424 e 660) e que, no mais, negou seguimento ao recurso, diante da necessidade, no caso, de reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de análise da legislação infraconstitucional pertinente.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

    4. É inviável a esta Corte a análise dos argumentos envolvendo a alegação de violação ao art. 5º, II, LIV e LV, da CF, haja vista que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário fundou-se em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral (Temas 424 e 660), situação em que o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente veda o cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, sendo a decisão impugnável apenas por agravo interno.

    5. Quanto aos demais dispositivos constitucionais, dados como violados na petição do apelo extremo, verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 

    6. A decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração esclareceu, no que tange à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que tal dispositivo sequer foi indicado no recurso extraordinário como violado. Trata-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na via dos embargos de declaração ou do agravo interno. 

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo regimental não provido.